Tribunal: TJMT
Processo: 1016229-64.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016229-64.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), NEUZIVONE ALVES PEREIRA - CPF: 026.744.171-10 (APELADO), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA CONTRATUAL MUITO SUPERIOR À MÉDIA BACEN DO PERÍODO.

DIVERGÊNCIA SUBSTANCIAL E INJUSTIFICADA. REVISÃO PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
BASE DE CÁLCULO AJUSTADA PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do Banco
Agibank
S.A. contra sentença que, em ação revisional proposta por consumidora, adequou os juros remuneratórios à média de mercado do BACEN (15/01/2021) para crédito pessoal não consignado e determinou a devolução simples do pago a maior; o banco sustenta que a superação da média, por si, não caracteriza abusividade e requer minoração/readequação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa contratada (7,99% a.m.) é abusiva à luz dos parâmetros do STJ e da média BACEN (2,41% a.m.); (
ii
) estabelecer a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro); (
iii
) determinar a base de cálculo e a incidência de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), admitindo-se a revisão de cláusulas em hipóteses excepcionais de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual (CDC, art. 51, §1º, IV; CC, art. 422).

O STJ (Tema 27/REsp 1.061.530/RS) admite a revisão de juros remuneratórios quando comprovada abusividade à luz do caso concreto; parâmetros objetivos reconhecem abusividade quando a taxa supera, de forma substancial, a média de mercado (v.g., superior a 1,5x, 2x ou 3x: REsp 1.359.365/SP).

A taxa de 7,99% a.m. (151,54% a.a.), para média de 2,41% a.m. (33,06% a.a.), excede em mais de três vezes o parâmetro de mercado, sem justificativa idônea, configurando abuso e impondo a redução à taxa média do período.

Os honorários sucumbenciais permanecem em 10%, mas sua base de cálculo deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A revisão dos juros remuneratórios é cabível quando a taxa contratada supera substancialmente a média de mercado, impondo-se a adequação ao índice médio do BACEN (Tema 27/STJ
).

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 42, par. único, e 51, §1º, IV; CC, art. 422; CPC,
arts
. 85, §2º e §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Segunda Seção; STJ, REsp 1.359.365/SP; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Corte Especial; STJ, Tema 1059 (REsp 1.864.633/RS), Corte Especial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata
-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Revisional c/c Indenização por Dano Moral e Material
ajuizada por
Neuzivone
Alves Pereira, para determinara adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado praticada no período de15/01/2021, divulgada pelo BACEN para as modalidades similares (crédito pessoal não-consignado), com a devolução de forma simples dos valores pagos a maior.

Inconformado,
a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação, no qual
sustenta que a decisão é desconexa com o entendimento do STJ fixado no REsp 1.061.530/RS, argumentando que a mera superação da taxa média do BACEN não configura, por si só, abusividade.

Alega que a contratação foi realizada por livre e espontânea vontade da consumidora e que se trata de linha de crédito pessoal de alto risco para clientes inadimplentes ou com restrições, o que justificaria taxas mais elevadas.

Questiona, subsidiariamente, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, pleiteando sua minoração e readequação para que incida sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a integral manutenção da sentença, sustentando que a jurisprudência consolidada reconhece a abusividade de taxas que superem significativamente a média de mercado. Contesta a alegação de livre manifestação de vontade, caracterizando os contratos como de adesão, e defende a manutenção dos honorários sucumbenciais.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Revisional c/c Indenização por Dano Moral e Material
ajuizada por
Neuzivone
Alves Pereira, para determinara adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado praticada no período de15/01/2021, divulgada pelo BACEN para as modalidades similares (crédito pessoal não-consignado), com a devolução de forma simples dos valores pagos a maior.

Extrai-se dos autos de origem que a
parte autora, beneficiária de pensão do INSS no valor de R$ 660,00
(seiscentos reais)
,
alega
ter firmado cinco contratos de empréstimo pessoal com a instituição financeira requerida, sendo quatro na modalidade consignado (contratos n.º 1213228938, 1213897612, 1224239432 e 1224011055) e um quinto contrato alegadamente celebrado sem sua autorização em 15/01/2021, no valor de R$ 623,11, com depósito direto em sua conta bancária.

Sustenta, ainda, a
abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas, por serem superiores à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, requerendo a revisão contratual, restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

O banco réu apresentou contestação sustentando a validade dos contratos, a regularidade das taxas praticadas e a inaplicabilidade da limitação baseada exclusivamente na taxa média do BACEN, pleiteando a improcedência da demanda.

O magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c revisional de empréstimo c/c indenização por dano moral e dano material e pedido de tutela de urgência, ajuizada porNEUZIVONE ALVES PEREIRA,em face deBANCO AGIBANK S.A,qualificados nos autos.

Sustenta a requerente ser beneficiária de pensão por morte no valor de R$660,00 junto ao INSS e que firmou 04 (quatro) contratos de empréstimo pessoal, na modalidade consignado com a requerida (contrato n° 1213228938 em 03/12/2019, contrato n° 1213897612 em 29/05/2020, contrato n° 1224239432 em 15/12/2021 e contrato n° 1224011055 em 15/12/2021), sendo realizado refinanciamento dos contratos n.º 1213897612 e 1224239432 e 1224011055.

E que mencionados contratos possuem cláusulas abusivas, diante da aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Além disso, argumenta que em 15/01/2021 a requerida realizou novo empréstimo pessoal em nome da requerida, contudo, sem a sua autorização, com o depósito do valor de R$623,11 junto a sua conta bancária.

Desse modo, pugna pela revisão dos contratos n° 1213228938, 1213897612, 1224239432 e 1224011055, com a adequação dos juros a média praticada no mercado e a restituição dos valores cobrados indevidamente. Além disso, a declaração inexistência do contrato realizado em 15/01/2021 no valor de R$623,11 e a condenação da requerida em indenização a título de dano moral e repetição do indébito.

A inicial foi recebida em Id. 139433857.

Citada, a parte requerida apresentou contestação – Id. 143072164.

A parte requerente apresentou impugnação – Id. 148002764.

Oportunizada a produção de provas, ambas as partes pugnaram pelo encaminhamento ao contador judicial para análise da possível incidência de juros abusivos nos contratos, em que houve a juntada em ID n. 179091095.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Passo a decidir.

[...]

Em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários seja inquestionável, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, ainda carece de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

Pois bem.

O CDC é expresso quanto à sua aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do artigo 3º, § 2º: "Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, ...", sendo certo que a questão restou superada com a edição da Súmula 297 do STJ, que reconhece a natureza consumerista do negócio jurídico entabulado entre as partes, e assim dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

Com efeito, nos contratos de mútuo ofertados pelas instituições financeiras não há limitação da taxa dos juros remuneratórios a 12% ao ano, conforme enunciado da Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.", e Súmula Vinculante 7, a qual sedimentou anterior postulado da Súmula 648: "A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogado pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar." .

No mesmo sentido, versa sobre a matéria o enunciado da Súmula 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade das cláusulas."

A regra, portanto, é a liberdade contratual entre as partes, de modo que não cabe ao Poder Judiciário limitar o lucro bancário; confira-se: "Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto." (REsp nº 1061530/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008).

Contudo, em que pese a diversidade de taxas praticadas no mercado e o regime de taxa de juros aplicável às instituições financeiras, há de se reconhecer, de modo excepcional, manifesta abusividade na relação contratual presente, pois os encargos se encontram distantes do tolerável, colocando a consumidora em desvantagem exagerada, nos termos do artigo 51, § 1º, do CDC.

Na hipótese, constata-se que a taxa de juros cobrada pela requerida discrepa da média de mercado para o mesmo período em produtos similares, o que torna patente sua abusividade, não havendo qualquer justificativa plausível para a elevação pelo risco da operação, de modo a se impor a regra de mitigação, seja pela aplicação das disposições do CDC, seja pela incidência do artigo 422 do Código Civil, até porque, como se trata de relação de consumo, incide o disposto no artigo 51 do CDC, que considera nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: "IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;" .

Ademais, o C. STJ, ao enfrentar a questão, estabeleceu que, em havendo abusividade da instituição financeira ao estipular os juros remuneratórios de seus contratos, é possível a revisão da cláusula, desde que haja discrepância substancial da taxa média aferida pelo BACEN.

Nesse sentido, transcreve-se a ementa do julgado representativo de controvérsia submetida à sistemática dos recursos repetitivos:

[...]

Desse modo, ante as peculiaridades do caso concreto, tem-se que a taxa de juros contratada deverá ser alterada visando à sua redução pela taxa média praticada pelas instituições financeiras no período, recalculando-se a dívida, para afastar o desequilíbrio contratual, fazendo jus o pedido da autora.

Por outro lado, sem razão a pretensão da autora de restituição em dobro dos valores.

Quanto ao assunto, a Corte Especial do C. STJ consolidou o entendimento emanado do julgamento do
EAREsp
nº 676.608/RS, cujo teor segue:

[...]

Com efeito, depreende-se do referido julgado que para a devolução em dobro não importa a natureza do elemento volitivo do fornecedor, mas sim as condições da cobrança, isto é, se a boa-fé objetiva estava presente, compreendida como o dever de lealdade entre as partes contratantes, com equilíbrio das obrigações, sem vantagem excessiva para um dos lados e com a colaboração de ambos.

Conforme lição de Claudia Lima Marques: "No sistema do CDC, todo o engano na cobrança de consumo é, em princípio, injustificável, mesmo o baseado em cláusulas abusivas inseridas no contrato de adesão,
ex
vi o disposto no parágrafo único do art. 42. Caberia ao fornecedor provar que seu engano na cobrança, no caso concreto, foi justificado." (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a ed., São Paulo: RT, 2006, p. 593).

No caso, reconhece-se como presente a boa-fé objetiva no desenvolvimento da relação contratual entre as partes, ora controvertida, uma vez que a parte requerida se desincumbiu de demonstrar que sua conduta é justificável, mormente diante do contrato estipulado, pelo qual, em princípio, a requerente anuiu de forma expressa e consciente, inexistente qualquer vício de consentimento, o que conduziu à legítima expectativa de regularidade da cobrança por parte da instituição financeira, caracterizado, assim, o engano justificável a que se refere o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

No mesmo, sentido entendo não estar configurado dano moral na relação estabelecida entre as partes, tratando-se de dissabor que não teve abalo moral da parte autora, assim, também quanto a indenização moral não acolho o petitório.

3. Dispositivo.

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE
os pedidos iniciais,
DETERMINO
a adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado praticada no período de15/01/2021, divulgada pelo BACEN para as modalidades similares (crédito pessoal não-consignado), com a devolução de forma simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação, permitida a compensação de eventual dívida de parcelas inadimplidas, conforme a regra do artigo 368 do Código Civil, incidindo juros de mora legais desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso.

Condeno o a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

DECLARO EXTINTO

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.
”

Inconformado, o banco apelante sustenta que a decisão é desconexa com o entendimento do STJ fixado no REsp 1.061.530/RS, argumentando que a mera superação da taxa média do BACEN não configura, por si só, abusividade.

Alega que a contratação foi realizada por livre e espontânea vontade da consumidora e que se trata de linha de crédito pessoal de alto risco para clientes inadimplentes ou com restrições, o que justificaria taxas mais elevadas.

Questiona, subsidiariamente, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, pleiteando sua minoração
e readequação para que incida sobre o valor da condenação
.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos se insere no contexto de relação contratual bancária firmada entre as partes, cujos efeitos são regulados, além da legislação civil, pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297/STJ
.

Nesse cenário, admite-se a revisão judicial de cláusulas contratuais, desde que presentes elementos concretos que revelem onerosidade excessiva, abusividade de encargos ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu parâmetros objetivos para a revisão de taxas de juros remuneratórios. Nos termos do
REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ)
, julgado sob o rito dos repetitivos, admite-se a revisão em situações excepcionais, desde que evidenciada a relação de consumo e comprovada, de forma cabal, a abusividade contratual à luz das peculiaridades do caso concreto.

Na linha de julgamento da Corte Superior, a abusividade das taxas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ao
dobro
ou ao
triplo
da taxa média de mercado (
REsp 1.359.365/SP
), sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Conquanto a estipulação de juros superiores à taxa média não configure, por si só, abusividade, é plenamente admissível sua revisão sempre que se verificar, com base nas circunstâncias concretas, a ocorrência de desequilíbrio contratual relevante, apto a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Dispensadas maiores digressões introdutórias, constata-se que a sentença recorrida merece integral confirmação, porquanto demonstrada cabalmente a abusividade contratual.

Com efeito, a cláusula que estipula juros remuneratórios de
7,99% ao mês
(151,54% ao ano) em contrato de crédito pessoal não consignado, firmado em janeiro de 2021, revela-se manifestamente abusiva ante os parâmetros objetivos divulgados pelo Banco Central, que fixavam a taxa média para essa modalidade em
2,41% a.m.
(33,06% a.a.).

A propósito:

Link
:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

Trata-se de encargo remuneratório que excede em mais de três vezes o índice médio praticado no mercado, superando amplamente mesmo o critério mais rigoroso estabelecido pela jurisprudência superior.

Na hipótese dos autos, verifica-se exatamente a situação excepcional aludida pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a taxa contratada não apenas excede a média de mercado, mas o faz em proporção tão elevada que viola manifestamente os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, comprometendo a própria função social do negócio jurídico.

Não procede, assim, a argumentação da parte apelante de que a sentença teria se baseado em simples comparação matemática entre a taxa contratada e a média do BACEN. Pelo contrário, o julgado fundamentou-se em análise abrangente das circunstâncias fáticas, levando em conta a expressiva discrepância entre os encargos pactuados e os parâmetros de mercado, a ausência de justificativa plausível pela instituição financeira, o perfil socioeconômico da consumidora e a caracterização de desequilíbrio contratual excessivo.

No que tange à invocação do princípio da livre manifestação de vontade, ressalta-se que os contratos bancários de crédito pessoal
se
inserem na categoria dos contratos de adesão, regidos por cláusulas predispostas unilateralmente e firmados, em regra, por consumidores hipossuficientes, muitas vezes em situação de extrema vulnerabilidade econômica e social.

Certo é que essa
assimetria informacional e negocial inviabiliza a presunção de igualdade material entre as partes e impede que a simples assinatura do contrato seja tida como convalidação de cláusulas flagrantemente
onerosas
.
É importante consignar, nesse contexto, que a
aparência de consentimento não legitima abusos
, sendo
esse, aliás, o cerne do sistema de proteção consumerista.

Nessa linha de intelecção, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória doscontratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente noscontratos de adesãoe aonerosidadeexcessiva.
[...].” (STJ, REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Em suma, restando demonstrado nos autos que a taxa de juros impugnada supera em mais do que o triplo o parâmetro médio de mercado à época da contratação, e ausente qualquer justificação idônea ou proporcional para tal discrepância, impõe-se a manutenção da sentença, que acertadamente limitou os encargos remuneratórios à média então divulgada pelo BACEN, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio nas relações de consumo
, sendo cabível, como consequência, a restituição nos moldes delineados na r. sentença
.

Por fim, a parte apelante pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados em 1
0
% sobre o valor da
causa
. Todavia, o percentual fixado se mostra adequado e proporcional, levando em consideração os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.Não há, portanto, razão para minoração dos honorários advocatícios, que foram fixados dentro dos parâmetros legais.

No entanto, quanto ao referencial para incidência da verba, tem-se que “sobre o valor da causa” se mostra indevido diante da existência de condenação à restituição simples dos valores pagos indevidamente. Logo, deverá o percentual devido em verbas honorárias incidir sobre o
valor da condenação
, e não sobre o valor da causa, como estabeleceu o MM. Juiz de Direito.

Por essas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

ao recurso de apelação,
tão somente para acolher o pedido de modificação da incidência da verba honorária, para que se dê
sobre o valor da condenação
, e não sobre o valor da causa
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação da parte anteriormente vencida, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema 1059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025